Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710396-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA DOS SANTOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150369616, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (repetição do indébito referente aos últimos 5 anos – recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche) movido por CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS DA SILVA, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no id. 148838152. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, o executado sustenta, ainda, ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: [...] Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 144156595 bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 138618218 - pág.9/10, e a restituição do valor das custas. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à suspensão do processo originário até julgamento repetitivo do Tema 1.169 pelo eg. STJ, não há relevância na fundamentação, ante a desnecessidade de prévia liquidação do julgado, uma vez que o valor devido pode ser obtido por simples cálculo a partir dos parâmetros definidos no título judicial. No entanto, ante a iminência de expedição das RPV's, é necessário sobrestar o cumprimento de sentença originário até reexame, pelo Tribunal, acerca da controvérsia do alegado excesso de execução em razão da alíquota efetivamente incidente sobre o auxílio-creche percebido pela agravada-exequente. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora